Tribunal: TJPA
Processo: 0007500-87.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I E II DO CP ? PRELIMINARES - NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? REJEITADA ? DENÚNCIA FORMULADA DE ACORDO COM O ART. 41 DO CP, POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DE DEFESA DO RÉU - NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DAS FOLHAS 195 ? AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NA DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA SUSIPE ? REJEITADA - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO AGENTE PÚBLICO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA E NÃO EXISTE, NOS AUTOS, QUALQUER PROVA QUE DEMONSTRE O CONTRÁRIO ? A PRESENÇA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO É CONVENIENTE, PORÉM NÃO É INDISPENSÁVEL - NULIDADE NA SENTENÇA ? REFORMATIO IN PEJUS ? REJEITADA - RECURSO DA ACUSAÇÃO, ONDE FOI PUGNADO PELA CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS E DE CONTRADIÇÕES, PORTANTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ANULAÇÃO DA SENTENÇA ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS ? PROVA MATERIAL ? IMAGENS DO EVENTO CRIMINOSO ? DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA ? DOSIMETRIA ? A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EM RAZÃO DA FALTA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA UTILIZADA NO CRIME ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA, QUANDO EXISTE OUTRO MEIO DE PROVA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? PROCEDÊNCIA - JUSTIFICATIVA GENÉRICA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CULPABILIDADE ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ? INCABÍVEL NA PRESENTE VIA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PRELIMINARES:2. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? REJEITADA - a denúncia foi formulada de acordo com o art. 41 do CP, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime, portanto, disponibilizando todas as informações necessárias para possibilitar o pleno exercício de defesa dos denunciados. 3. NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DAS FOLHAS 195 ? AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NA DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA SUSIPE ? REJEITADA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que de acordo com o ofício nº. 102/2019 ? CRPP III/SUSIPE (fl. 193), foram efetuados todos os tramites legais, e esforços no intuito de viabilizar a apresentação do réu no Fórum no dia da audiência designada, porém o mesmo se recusou a sair da cela e assinar declaração. 4. Portanto, de acordo com ofício assinado pelo diretor do CRPP III, a ausência de assinatura na declaração, se deu por vontade do próprio réu, o qual se recusou a assinar. A informação prestada pelo agente público possui fé pública e não existe nos autos, qualquer prova que demonstre o contrário. Ademais, não pode o réu se beneficiar de sua própria torpeza. 5. A jurisprudência entende que a presença do réu na audiência de instrução e julgamento é conveniente, porém não é indispensável. 6. NULIDADE NA SENTENÇA ? REFORMATIO IN PEJUS ? REJEITADA - a sentença embargada apresentava vários erros materiais, o que foi impugnado pelo Ministério Público, mediante Embargos de Declaração. O órgão acusador requereu que fossem corrigidos os erros materiais e sanadas as contradições existentes na sentença, portanto houve provocação.7. Sabe-se que o reformatio in pejus corresponde ao agravamento da situação do réu, pelo próprio tribunal, ao julgar o recurso exclusivo da defesa. In casu, houve recurso da acusação, onde foi pugnado pela correção de erros materiais e de contradições, portanto não há que se falar em anulação da sentença, em razão do reformatio in pejus. 8. MÉRITO:9. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA - A materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos. 10. A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos, vejamos:11. A materialidade delitiva configura-se pelo laudo pericial de fls. 167/175, realizado na mídia constante do DVD- MUTILASER, o qual possui imagens do assalto e da presença do réu e seus comparsas, o que torna incontroversa a participação do apelante. Ademais, a vítima reconheceu o réu, conforme auto de reconhecimento de fls. 27. 12. A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em juízo. 13. A alegação de ausência de justa causa, em razão da falta de laudo pericial na arma utilizada no crime, não merece prosperar, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e testemunhas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso. 14. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma. 15. DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - Ao analisar a dosimetria, observo que o Magistrado a quo considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, tendo fixado a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa. 16. A culpabilidade foi negativa com a justificativa de que o réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Observo que o réu agiu com demasiada ousadia, adentrando no estabelecimento da vítima em plena luz do dia, horário comercial, onde havia várias pessoas. Portanto, entendo que a culpabilidade deve ser mantida como negativa, pois a conduta do réu exacerbou o tipo penal.17. Os antecedentes criminais foram perfeitamente analisados e valorados, de acordo com certidão de fls. 221/222 dos autos. 18. Considerando que não houve a necessidade de correção mantenho a pena-base, fixada pelo Magistrado a quo, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa. 19. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da agravante relativa à reincidência, pelo que a pena foi agravada em 06 meses e 10 dias-multa, patamar que mantenho, resultando em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa. Ausente circunstância atenuante. 20. Na terceira fase, verificada a presença de causas de aumento de pena, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, 03 pessoas e duas armas de fogo, a pena foi aumentada em 3/8, aumento eu mantenho, resultando a pena final em 08 anos de reclusão e 40 dias-multa. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, tendo em vista que o réu é reincidente. 21. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - O pedido de revogação de prisão preventiva é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.22. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007500-87.2018.814.0401.
APELANTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I E II DO CP - PRELIMINARES - NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA - DENÚNCIA FORMULADA DE ACORDO COM O ART. 41 DO CP, POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DE DEFESA DO RÉU - NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DAS FOLHAS 195 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NA DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA SUSIPE - REJEITADA - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO AGENTE PÚBLICO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA E NÃO EXISTE, NOS AUTOS, QUALQUER PROVA QUE DEMONSTRE O CONTRÁRIO - A PRESENÇA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO É CONVENIENTE, PORÉM NÃO É INDISPENSÁVEL - NULIDADE NA SENTENÇA -
REFORMATIO IN PEJUS -
REJEITADA - RECURSO DA ACUSAÇÃO, ONDE FOI PUGNADO PELA CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS E DE CONTRADIÇÕES, PORTANTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - PROVA MATERIAL - IMAGENS DO EVENTO CRIMINOSO - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA -

A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EM RAZÃO DA FALTA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA UTILIZADA NO CRIME - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA, QUANDO EXISTE OUTRO MEIO DE PROVA
-
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - JUSTIFICATIVA GENÉRICA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CULPABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INCABÍVEL NA PRESENTE VIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINARES:
2.

NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
- REJEITADA - a denúncia foi formulada de acordo com o art. 41 do CP, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime, portanto, disponibilizando todas as informações necessárias para possibilitar o pleno exercício de defesa dos denunciados.
3.

NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DAS FOLHAS 195 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NA DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA SUSIPE - REJEITADA -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que de acordo com o ofício nº. 102/2019 - CRPP III/SUSIPE (fl. 193), foram efetuados todos os tramites legais, e esforços no intuito de viabilizar a apresentação do réu no Fórum no dia da audiência designada, porém o mesmo se recusou a sair da cela e assinar declaração.
4.

Portanto, de acordo com ofício assinado pelo diretor do CRPP III, a ausência de assinatura na declaração, se deu por vontade do próprio réu, o qual se recusou a assinar. A informação prestada pelo agente público possui fé pública e não existe nos autos, qualquer prova que demonstre o contrário. Ademais, não pode o réu se beneficiar de sua própria torpeza.
5.

A jurisprudência entende que a presença do réu na audiência de instrução e julgamento é conveniente, porém não é indispensável.
6.

NULIDADE NA SENTENÇA -
REFORMATIO IN PEJUS
- REJEITADA -
a sentença embargada apresentava vários erros materiais, o que foi impugnado pelo Ministério Público, mediante Embargos de Declaração. O órgão acusador requereu que fossem corrigidos os erros materiais e sanadas as contradições existentes na sentença, portanto houve provocação.
7.

Sabe-se que o
reformatio in pejus
corresponde ao agravamento da situação do réu, pelo próprio tribunal, ao julgar o recurso exclusivo da defesa.
In casu
, houve recurso da acusação, onde foi pugnado pela correção de erros materiais e de contradições, portanto não há que se falar em anulação da sentença, em razão do reformatio in pejus.
8.

MÉRITO:
9.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA
-
A

materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos.
10.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos, vejamos:
11.

A materialidade delitiva configura-se pelo laudo pericial de fls. 167/175, realizado na mídia constante do DVD- MUTILASER, o qual possui imagens do assalto e da presença do réu e seus comparsas, o que torna incontroversa a participação do apelante. Ademais, a vítima reconheceu o réu, conforme auto de reconhecimento de fls. 27.
12.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em juízo.
13.

A alegação de ausência de justa causa, em razão da falta de laudo pericial na arma utilizada no crime, não merece prosperar, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e testemunhas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.
14.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.
15.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA -
Ao analisar a dosimetria, observo que o Magistrado
a quo
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, tendo fixado a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.
16.

A culpabilidade foi negativa com a justificativa de que o réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Observo que o réu agiu com demasiada ousadia, adentrando no estabelecimento da vítima em plena luz do dia, horário comercial, onde havia várias pessoas. Portanto, entendo que a culpabilidade deve ser mantida como negativa, pois a conduta do réu exacerbou o tipo penal.
17.

Os antecedentes criminais foram perfeitamente analisados e valorados, de acordo com certidão de fls. 221/222 dos autos.
18.

Considerando que não houve a necessidade de correção mantenho a pena-base, fixada pelo Magistrado
a quo
, em
05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa
.
19.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da agravante relativa à reincidência, pelo que a pena foi agravada em 06 meses e 10 dias-multa, patamar que mantenho, resultando em
06 anos de reclusão e 30 dias-multa.
Ausente circunstância atenuante.
20.

Na terceira fase, verificada a presença de causas de aumento de pena, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, 03 pessoas e duas armas de fogo, a pena foi aumentada em 3/8, aumento eu mantenho, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 40 dias-multa.
A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado
, tendo em vista que o réu é reincidente.
21.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA -
O pedido de revogação de prisão preventiva é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
22.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007500-87.2018.814.0401.
APELANTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
08 anos de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 20.01.2018, por volta de 08h50min, a vítima encontrava-se trabalhando em seu estabelecimento comercial, ocasião em que foi surpreendido pelos denunciados que munidos de arma de fogo, adentraram em seu lava jato e anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram diversos pertences pessoais da vítima, entre eles seu telefone celular, relógio de pulso, aliança e cordão de ouro. Neste sentido, a vítima informou que após estarem em posse de todos os seus pertences, ouviu uma terceira pessoa gritando ¿bora, bora¿ da porta do estabelecimento, chamando os acusados para fugirem do local.

Relata que após empreenderem fuga, a vítima pegou as imagens captadas pelas câmeras de segurança e encaminhou para dois primos que são lotados na ROTAM. Em posse das imagens das câmeras de segurança, divulgou-as para seus primos que repassaram para seus colegas de trabalho, mediante grupo de whatsapp.

Segue narrando que a vítima se dirigiu até a delegacia para registrar ocorrência, onde foram mostradas as fotografias de meliantes contumazes na prática do referido delito, ocasião em que reconheceu imediatamente os denunciados como autores do referido delito.

Informa que o acusado Sharlon encontra-se preso por outro crime, então o investigador dirigiu-se até o presídio estadual, onde interrogou o denunciado a respeito da prática do referido delito, o qual confessou ter praticado o crime em comento.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante
SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA e LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11.05.2018 conforme se observa à fl. 95.

À fl. 189 o processo foi desmembrado com relação ao réu LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA, permanecendo o feito com relação ao apelante SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 226/233 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante
SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA
pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, condenando o réu a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração, à fl. 236, requerendo a correção de erros materiais, bem como que fossem sanadas as contradições existentes na sentença.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos e o Magistrado promoveu as alterações na decisão, e também fixou a pena
08 anos de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 250/265, alegando, preliminarmente, inépcia da inicial, pois não há completa individualização do
locus comissi delict.
Ainda em preliminar, pleiteia a nulidade do feito desde as fls. 195, para que o réu seja submetido a interrogatório. Alego nulidade da sentença em razão do
reformatio in pejus
mediante Embargos de Declaração. No mérito, pleiteou a absolvição, ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena-base, para que seja subtraído da mesma o quantum de 1/8, em razão do afastamento da desvaloração do vetor culpabilidade. Bem como, requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 266/269-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 277/288, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento para que seja restabelecida a pena fixada na sentença originária, de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, em virtude do princípio do non reformatio in pejus, devendo ainda ser revista a dosimetria para afastar o desvaloração da circunstância judicial relativa culpabilidade.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007500-87.2018.814.0401.
APELANTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINARES.

NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

A defesa alega que não houve a individualização completa do
locus comissi delicti
, posto que o Ministério Público se limitou a informar que o réu cometeu o delito ¿no estabelecimento comercial¿, o que fragilizaria a formalidade do processo e a atuação da defesa técnica.

A preliminar segue rejeitada, posto que se verifica que
a
denúncia foi formulada de acordo com o art. 41 do CP, expondo o fato criminoso, com todas a suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime, portanto, disponibilizando todas as informações necessárias para possibilitar o pleno exercício de defesa dos denunciados.
Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In casu
, a denúncia informa que o crime ocorreu no estabelecimento comercial da vítima, que se trata de um lava-jato, portanto informações suficientes para possibilitar a formação o contraditório.

NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DAS FOLHAS 195 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NA DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA SUSIPE.

Pleito de nulidade dos atos praticados a partir da folha 195, sob alegação de que a declaração de recusa em participar da audiência de instrução e julgamento, apresentada pela SUSIPE, não está assinada pelo réu.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que de acordo com o ofício nº. 102/2019 - CRPP III/SUSIPE (fl. 193), foram efetuados todos os tramites legais, e esforços no intuito de viabilizar a apresentação do réu no Fórum no dia da audiência designada, porém o mesmo se recusou a sair da cela e assinar declaração.

Portanto, de acordo com ofício assinado pelo diretor do CRPP III, a ausência de assinatura na declaração, se deu por vontade do próprio réu, o qual se recusou a assinar.
A informação prestada pelo agente público possui fé pública e não existe nos autos, qualquer prova que demonstre o contrário. Ademais, não pode o réu se beneficiar de sua própria torpeza.

A jurisprudência entende que a
presença do réu na audiência de instrução e julgamento é conveniente, porém não é indispensável.
¿O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos.
[¿] (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)¿

Desta forma, segue indeferida a preliminar.

NULIDADE NA SENTENÇA -
REFORMATIO IN PEJUS
.

Aduz a defesa que o Magistrado
a quo
prolatou sentença com o nome de Adriano Maciel dos Santos, pessoa inexistente no processo, ao proceder a correção do equívoco, através de Embargos de Declaração, aumentou a pena do apelante, sem que houvesse alteração fática ou jurídica a justificar a alteração.

Ao analisar os autos, observo que a reforma realizada pelo Magistrado
a quo
foi feita após Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, ocasião em que Magistrado, verificando os erros constantes da decisão, procedeu as alterações necessárias, corrigindo a dosimetria e consequentemente alterando pena aplicada.

É bem verdade que
a sentença embargada apresentava vários erros materiais, o que foi impugnado pelo Ministério Público, mediante Embargos de Declaração. O órgão acusador requereu que fossem corrigidos os erros materiais e sanadas as contradições existentes na sentença, portanto houve provocação.

O Magistrado
a quo
ao proferir a primeira sentença, colocou como réu ¿ADRIANO MACIEL DOS SANTOS¿, pessoa estranha aos autos. Assim como, incluiu dosimetria em nome de ¿JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA¿, também pessoa estranha ao processo.

Com relação ao réu Sharlon Carlos Martinez da Silva, o Magistrado fixou a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, considerando causas de aumento de pena, em razão de concurso de agentes, considerando duas pessoas e emprego de arma branca, aduzindo fatos que não condizem com o ocorrido no presente processo. Como exemplo: ¿(...)
um dos acusados se utilizou de faca para abordar a vítima, enquanto o outro acusado se utilizou de faca para abordar a esposa da vítim
a (...)¿

Como visto, a sentença embargada, de fato, apresenta inúmeras contradições, e mediante acolhimento dos embargos da acusação, o Magistrado
a quo
procedeu a correção, aplicando de fato, a dosimetria correta ao réu, de acordo com as peculiaridades do caso.

O que se observa é que, na realidade, a dosimetria que constava o nome de JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA era a dosimetria correta do réu SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA, tendo em vista que os processos mencionados como antecedentes criminais são os constantes da certidão de fls. 221/222 dos autos. Assim como, as causas de aumento de pena são as relativas ao crime cometido pelo apelante.

Em sendo assim, o Magistrado
a quo
, ao acolher os Embargos de Declaração, procedeu a devida correção na decisão, a aplicando a dosimetria correta ao réu e fixando a pena em 08 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Sabe-se que o
reformatio in pejus
corresponde ao agravamento da situação do réu, pelo próprio tribunal, ao julgar o recurso exclusivo da defesa.
In casu
, houve
recurso da acusação, onde foi pugnado pela correção de erros materiais e de contradições, portanto não há que se falar em anulação da sentença, em razão do reformatio in pejus.

Preliminar segue rejeitada.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de prova e falta de justa causa, ante a ausência de exame para comprovação da potencialidade lesiva da arma.

O pleito não merece prosperar, posto que
materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos, vejamos:

A materialidade delitiva configura-se pelo laudo pericial de fls. 167/175, realizado na mídia constante do DVD- MUTILASER, o qual possui imagens do assalto e da presença do réu e seus comparsas, o que torna incontroversa a participação do apelante. Ademais, a vítima reconheceu o réu, conforme auto de reconhecimento de fls. 27.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em juízo. Vejamos:

A testemunha GLEISON TAVARES FERREIRA afirmou em Juízo:
¿Que estava na empresa em que lava carros quando chegaram três pessoas, mas não lembra do rosto dos mesmos; que falaram que era um assalto e foram direto ao proprietário da empresa; que viu as filmagens mas não lembra se os reconheceu; que quando foi abordado foi apenas entregar um carro e foi ameaçado por um elemento que lhe abordou mas não lembra das feições do mesmo; que lhe mostradas fotos extraídas das filmagens declarou não lembrar; que não lembra das imagens que lhe mostraram; que perguntado se conhecia a pessoa que lhe abordou disse que não estava lembrado
(...)¿ (trecho extraído da sentença)

A vítima informou em seu depoimento:
¿que o fato ocorreu em um sábado quando abriu a empresa, por volta das 07:30 horas, mas foi assaltado por volta das 10 horas; que não haviam empregados; que faziam presentes os empregados Gleison, Thiago, Igor Seu filho o depoente; que estava trabalhando e um elemento lhe abordou pelas costas com uma arma apontada para sua pessoa, pedindo seu cordão e o tocando perguntando se tinha arma, sendo que o outro foi entrando, abordando seus funcionários; que os dois estavam armados com pistolas; e o mais moreno veio e lhe agarrou dizendo que era rebarbado, perguntando se queria morrer; que lhe subtraíram relógio, cordão, celular, aliança; que somente subtraíram bens de sua pessoa; que levaram a chave do carro do cliente tendo o declarante passado a gritar para que deixassem aquela chave e eles jogaram no chão; que houveram ameaças; que cada um portava uma pistola; que havia mais um meliante que era aleijado, o qual não foi identificado mas que se chamaria PITER; que se confunde com o nome dos dois, mas o nome que lhe passaram era de Piter e começaram a pesquisar no face e pelas fotos e acha que é o LUAN ou o SHARLON; que somente reconheceu por fotos; Que ligou para dois primos que são da ROTAN e eles passaram a veicular as imagens e foi identificado o Piter; que também houveram veiculações nos meios de comunicação, nas empresas de Televisão; que com a veiculação compareceram muitos policiais à sua empresa e que conheciam o Piter e logo prenderam ele; que veicularam a prática de dois assaltos praticados por ele; que na fotografia de folhas 51 o semblante é do Piter, mas está ele bastante lesionado; que o elemento das folhas 57 é o Piter; que na folha 58 é o LUAN, assim como o de folhas 60; que os policiais integrantes da ROTAN, seus primos, tendo eles chegado imediatamente, pego as imagens e jogado nas redes sociais, referindo eles que era o PITER e que este estaria para Fortaleza; que reconheceu aquele que está com o cordão parecido ao seu, o LUAN; que desde a Delegacia tem a intriga de que Luan e Sharlon seriam irmãos e por isso fica confundido; que não viu nenhum foto parecido um com o outro que não reparou se qualquer deles usava aparelho metálico; que identificou no facebook; que o mais branquinho possuía tatuagem no braço; que tem um branquinho e um mais escuro; que o mais escuro foi o que lhe abordou e estaria no Maranhão; que seriam irmãos; que todas as fotos deu para a polícia; que pesquisou no face as fotografias; que identificou no face a fotografia de folhas 57 como sendo Piter; que na hora comentou que seriam irmãos pois eram muito parecidos; que se as fotografias de 58 a 60 se referem a mesma pessoa foi quem lhe ameçou, o LUAN; que a dúvida que aquele que está com seu cordão é o que está no maranhão; Se são irmãos são os dois do assalto pois são muito parecidos; que não tem dúvidas da participação dos dois, somente não sabendo individualizar a conduta de cada um.¿
(extraído da sentença
).

Conforme se observa, a testemunha e a vítima narram os fatos de forma harmônica e coerente, a vítima reconhece o réu como sendo um dos assaltantes, o que é corroborado pelas imagens capturadas no dia dos fatos. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes desta natureza.

Portanto, autoria e materialidade restando plenamente configurados.

A alegação de ausência de justa causa, em razão da falta de laudo pericial na arma utilizada no crime, não merece prosperar, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e testemunhas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, para que seja desconsiderada a culpabilidade como vetor desfavorável ao réu, ante a fundamentação inidônea.

Ao analisar a dosimetria, observo que o Magistrado
a quo
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, tendo fixado a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.

A culpabilidade foi negativa com a justificativa de que o réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera
. Observo que o réu agiu com demasiada ousadia, adentrando no estabelecimento da vítima em plena luz do dia, horário comercial, onde havia várias pessoas. Portanto, entendo que a culpabilidade deve ser mantida como negativa, pois a conduta do réu exacerbou o tipo penal.

Os antecedentes criminais foram perfeitamente analisados e valorados, de acordo com certidão de fls. 221/222 dos autos.

Considerando que não houve a necessidade de correção mantenho a pena-base, fixada pelo Magistrado
a quo
, em
05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da agravante relativa à reincidência, pelo que a pena foi agravada em 06 meses e 10 dias-multa, patamar que mantenho, resultando em
06 anos de reclusão e 30 dias-multa.
Ausente circunstância atenuante.

Na terceira fase, verificada a presença de causas de aumento de pena, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, 03 pessoas e duas armas de fogo, a pena foi aumentada em 3/8, aumento eu mantenho, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 40 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado
, tendo em vista que o réu é reincidente.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

O pedido de revogação de prisão preventiva é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator